Tribunal: TJBA
Processo: 8031086-32.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-14
Data de publicação: 2025-09-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031086-32.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ELISIARIO XAVIER NETO

Advogado(s)
:
GEOVANI RUBEM RODRIGUES, SOLANIELE CALDAS VARJAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. AGENTE PENITENCIÁRIO/POLICIAL PENAL E PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA. NATUREZA NÃO TÉCNICA DO CARGO. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. TUTELA PROVISÓRIA CONTRA O PODER PÚBLICO QUE ESGOTA O OBJETO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL (ART. 1.022 DO CPC). EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que (i) consignou não se enquadrar o cargo de Agente Penitenciário/Policial Penal como técnico ou científico; (ii) reconheceu a incompatibilidade de horários com o cargo de Professor de Educação Física, inviabilizando a acumulação; e (iii) afastou a tutela provisória concedida em primeiro grau por esgotar o objeto da ação, com fundamento no art. 1º da Lei nº 9.494/97 e no art. 1.059 do CPC. O embargante alega omissão e contradição nesses pontos e pretende a modificação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorre em algum dos vícios do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se houve enfrentamento quanto à natureza do cargo de Agente Penitenciário/Policial Penal; (iii) determinar se foi enfrentada a incompatibilidade de horários para a acumulação com o cargo de Professor de Educação Física; e (iv) verificar a correção do afastamento da tutela provisória por esgotamento do objeto e a incidência da multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 2º, do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração somente se prestam às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se destinam ao reexame do mérito ou à modificação do julgado por mera irresignação.

4.

O acórdão embargado enfrenta expressamente as matérias suscitadas, inexistindo omissão ou contradição sobre a natureza do cargo, a compatibilidade de horários e a tutela provisória.

5.

O voto registra que o cargo de Agente Penitenciário não é técnico ou científico, conforme jurisprudência consolidada do STJ, por não exigir conhecimentos específicos ou habilitação técnica para seu desempenho.

6.

Consta do voto a demonstração de incompatibilidade de horários, o que inviabiliza a acumulação pretendida.

7.

A concessão de tutela provisória contra o Poder Público é vedada quando esgota, no todo ou em parte, o objeto da ação, nos termos do art. 1º da Lei nº 9.494/97 e do art. 1.059 do CPC; a decisão de primeiro grau esgota a tutela principal, contrariando tal vedação.

8.

Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC e evidenciada a tentativa de rediscutir o mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração só se justificam nas hipóteses do art. 1.022 do CPC e não servem para rediscutir o mérito. 2. Considera-se inexistente vício quando o acórdão enfrenta expressamente a natureza não técnica do cargo de Agente Penitenciário/Policial Penal, a incompatibilidade de horários e a vedação de tutela provisória que esgota o objeto. 3. É vedada a tutela provisória contra o Poder Público quando esgota, no todo ou em parte, o objeto da ação (Lei nº 9.494/97, art. 1º; CPC, art. 1.059).

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.059; Lei nº 9.494/97, art. 1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8031086-32.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada ELISIARIO XAVIER NETO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator